Tribunal: TJBA
Processo: 8043664-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043664-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

AGRAVADO: OPUS ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

A
gravo de instrumento.
A
ção de reintegração de posse.
B
loqueio de matrícula imobiliária.
D
ecisão que manteve o bloqueio.
Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada, pois o
terceiro interessado, como credor hipotecário do imóvel em litígio, tem legitimidade para interpor agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio da matrícula desse bem.
No mérito, a
manutenção do bloqueio da matrícula imobiliária, com base no art.
297, CPC
, é medida proporcional e adequada para evitar danos a terceiros de boa-fé, sobretudo quando a ação principal ainda não teve o mérito julgado.
In casu
, c
onsiderando-
se
a excepcional complexidade da ação possessória originária, que tramita há mais de 4 décadas e envolve área territorial superior a 30.000 hectares, com múltiplos desdobramentos, a manutenção do bloqueio da matrícula visa preservar a segurança jurídica e proteger terceiros de boa-fé, uma vez que o imóvel ainda é objeto de controvérsia quanto aos direitos de propriedade. Ressalta-se que a decisão não impede definitivamente o
banco
agravante de exercer seus direitos creditórios, apenas posterga seu exercício para momento posterior, quando a questão de fundo for definitivamente solucionada.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. Agravo de Instrumento não provido.